Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030766-42.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALINE DINIZ AMARAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu (ID 18893873): (...) VI. É possível a cumulação da multa moratória que visa compelir o cumprimento das obrigações no tempo, modo e lugar ajustados, com os lucros cessantes que reparam os danos causados pelo inadimplemento, ou seja, aquilo que a parte deixou de ganhar por conta do inadimplemento. (...) O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC (Tema 970), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/6/2019). Pertinente transcrever trecho do voto condutor proferido em sede de embargos de declaração opostos contra o paradigma: Como dito no acórdão ora embargado, a um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Ponderou-se que, embora não se desconheça haver alguns precedentes, um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo interno, sem maior debate ou reflexão -, apontando a natureza de pena da cláusula moratória, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando, reflexamente, função dissuasória. Salientou-se que a doutrina amplamente majoritária anota a natureza eminentemente indenizatória da cláusula penal moratória quando fixada de maneira adequada. (...) Nesse diapasão, note-se o disposto no precedente da Terceira Turma supramencionado, em que se analisou detidamente a natureza da cláusula penal, extraindo-se essencialmente a mesma conclusão da tese sufragada, a patentear que nem mesmo havia a alegada pacificação jurisprudencial acerca do tema, in verbis: I – Da cláusula penal e seu objeto: [...] Mas, a cláusula penal é um pacto acessório que, quando previsto, além de atenuar ou o atraso ou o descumprimento total ou parcial de uma prestação contratual, também tem a função de evitá-los. A atenuação dos prejuízos causados pela mora ou pela inexecução da obrigação se dá pela estimativa, desde logo, de maneira prévia, das perdas e danos decorrentes do parcial ou completo inadimplemento, evitando a discussão sobre o tema na via jurisdicional. O impedimento, por sua vez, pelo reforço da obrigação assumida, porquanto a previsão da cláusula penal representa um meio de coerção a seu cumprimento. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, desse modo, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019